Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMODATO DE IMÓVEL. GASTOS COM REFORMA. BENFEITORIAS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais em razão da realização de benfeitorias em imóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Responsabilidade civil contratual. Inexistência de locação. A relação jurídica em exame não se caracteriza como contrato de locação. O autor passou a residir no imóvel de propriedade de sua avó, administrado pela ré, por autorização desta, porém sem obrigação de pagar aluguel. As contribuições de R$100,00 e R$50,00 para pagamento de luz e água não caracterizam aluguel e destinam-se ao rateio de despesas de manutenção. Ainda que a ré tenha aumentado o valor da contribuição luz para R$150,00, mantido o valor da água em R$50,00 (ID. 29780055 - Pág. 3), tal valor não tem o condão de remunerar a moradia do autor e caracterizar a relação de locação. De igual forma, os pagamentos realizados a terceiro (tio do autor) não são suficientes para a caracterização da locação.
3 – Responsabilidade civil contratual. Comodato. Na forma do art. 579 do Código Civil, “comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.”. A procuração de ID. 29780481 demonstra que a proprietária do imóvel constituiu a ré como sua procuradora, com poderes para adquirir, zelar e administrar o imóvel discutido no presente processo. As partes convergem no sentido de que a ré permitiu que o autor residisse no imóvel em razão de sua separação de maneira gratuita, conforme o próprio autor afirma em sua inicial. A relação estabelecida entre as partes é, portanto, de comodato.
4 – Benfeitorias. Na forma do art. 584 do Código Civil, “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”. Apesar das notas fiscais e gastos do autor com a reforma do imóvel, tem-se que as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada não podem ser cobradas no contrato de comodato. Ademais, a ré não é proprietária do imóvel, de forma que não se beneficiou das benfeitorias realizadas.
5 – Repasse de valores a terceiro. O documento de ID. 29780053 se trata de declaração emitida por Yussuf Ali Ahmad, na qual consta o recebimento mensal de R$500,00 a título de aluguel, valor pago pelo autor. O próprio autor informa que seu tio Yussef (irmão da ré) lhe pediu um empréstimo em sigilo e que ele mesmo optou por não emprestar valores, mas por pagar R$500,00 por mês para o tio a título de locação. É fato que tudo ocorreu de forma sigilosa em relação aos outros tios (ID. 29780033 - Pág. 2), inclusive em relação a ré, que detém os poderes sobre o imóvel, que nunca recebeu nenhum valor a título de locação, até porque o contrato realizado entre as partes é de comodato. Não há qualquer relevância nestes pagamentos, que não caracterizam a locação, mas uma relação particular entre o autor e o seu tio, sem relação com o imóvel que ele não administrava.
6 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Não há situação que viole os direitos da personalidade do autor, no caso, uma vez que a ré era procuradora da proprietária do imóvel e dispunha dos poderes para autorizar o comodato e solicitar a desocupação do imóvel no momento que entendesse adequado, principalmente porque não existia convenção das partes acerca do prazo para vigência do comodato. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L